Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARCO LOURENCO RAMOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCO LOURENCO RAMOS contra a r. decisão de ID 146377654, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta com pedido de Tutela de Urgência e de Evidência n. 0700506-60.2023.8.07.0000, ajuizada em desfavor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF. Observa-se, no entanto, que, além de não se referir às custas do Agravo de Instrumento, a guia de ID 42711757 foi paga em data posterior à interposição do presente recurso (ID 42711758). Intime-se, pois, o agravante para comprovar o efetivo pagamento do preparo, nos termos do art. 1.017, §§ 1o e 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, ou para recolhê-lo em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator